Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717680-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wilma Alves de Oliveira em face da r. decisão (ID 26127986) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Marcelo Henrique da Silva, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 26127983), a Agravante afirma, em síntese, que, para a concessão do aludido benefício, não é necessário demonstrar o caráter de miserabilidade da requerente, uma vez que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já se revela suficiente para o deferimento do pleito. Afirma que o montante disponível em sua única conta bancária é fruto de poupança familiar, somente sendo utilizado para gastos indispensáveis, e que vem encontrando dificuldade para arcar com as despesas mensais e viver com dignidade. Nessa linha, sustenta que pagar as custas do processo será um dispêndio muito acima de suas possibilidades, ocasionando prejuízo a sua subsistência e da família dela, razão pela qual necessita do benefício requerido. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 26127991), cópia da carteira de trabalho (ID 26127988), declarações de isenção de imposto de renda (ID 26127989) e de que não percebe nenhum benefício do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS (ID 26127990) e extratos bancários (ID 26127992 e ID 26127993). Determinei que a Agravante complementasse a documentação juntada com comprovantes de despesas regulares, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 27633410). A Agravante apresentou extrato de consumo do programa Nota Legal (ID 27787896), guia de recolhimento do IPTU (ID 27787897), histórico de consumo de energia elétrica (ID 27787898) e duas notas fiscais de despesas com alimentação no mês de junho de 2021 (ID 27787899 e ID 27787900). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Em análise aos autos, entendo que os documentos juntados pela Agravante não são capazes de ilidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo. A Agravante, embora afirme ser dona de casa, não possuir renda suficiente para declarar imposto e não perceber nenhum benefício previdenciário, possui quantia considerável disponível em conta poupança, que ultrapassa R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). E, apesar de alegar ser a única conta bancária que possui, não se verifica, dos extratos colacionados aos autos (ID 26127992 e ID 26127993), que as despesas elencadas com impostos, energia elétrica e alimentação sejam pagas com os valores ali constantes, haja vista a inexistência de movimentação financeira relativa a tais despesas. Observa-se, ademais, que o extrato de consumo do programa Nota Legal (ID 27787896) indica gastos com alimentação na ordem de R$ 3.719,55 (três mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), somente entre os meses de janeiro e abril do corrente ano. No entanto, infere-se dos extratos bancários juntados - os quais se referem a todo o ano de 2020 e ao período de janeiro a maio de 2021 - que as despesas com alimentação ali previstas não ultrapassaram o montante de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Tal contexto sugere que a quantia existente na conta bancária indicada pela Agravante não é a única fonte de sustento dela. Dessa forma, após detido exame dos argumentos expostos e da documentação apresentada, verifico que a Agravante não trouxe aos autos dados objetivos que demonstrem a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários, declaração e recibo de imposto de renda do Agravante (ID 26127992 e ID 26127993). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator